Tribunal: TJES
Processo: 5000780-04.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000780-04.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ELZILANDE ENOENIS DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER DEFERIDA A MEDIDA LIMINARMENTE PLEITEADA. AUSENTES
OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento em face da decisão proferida no processo nº 5001953-25.2023.8.08.0028, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela Agravante, consistente determinar que o Agravado forneça o medicamento ENOXAPARINA, 40MG SC, de uso diário, de maneira contínua, durante toda a gestação da paciente, conforme indicado no receituário médico, tendo por finalidade garantir o direito individual indisponível à vida do nascituro.

Pretendeu o agravante interpor o presente recurso, pugnando pela reforma da referida decisão proferida, alegando a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

Em ID 6715899, houve o indeferimento da antecipação de tutela.

Decido.

A despeito da alegação de presença de risco grave à saúde da autora, vale ressaltar a conclusão da Nota Técnica emitida pelo NAT:

“
[...]CONSIDERANDO que não houve comprovação diagnóstica de trombofilia por não comprovação do critério clínico para síndrome do anticorpo antifosfolíde. CONSIDERANDO ausência de informação sobre antecedente de tromboembolismo venoso. CONSIDERANDO que a ocorrência de dois abortamentos consecutivos, per si, não é diagnóstico de trombofilia. CONSIDEANDO a ausência de exames complementares (pesquisa de mutação do fator V de Leiden; mutação gene da protrombina; avaliação da antitrombina III). CONCLUI-SE que NÃO HÁ ELEMENTOS técnicos suficientes para suportar a indicação de ENOXAPARINA no presente caso.[...]
”.

Assim, diante do parecer emitido pelo NatJus, na Nota Técnica 175112, o qual concluiu que não há elementos técnicos suficientes para suportar a indicação do medicamento pleiteado no presente caso, entende-se pelo não provimento do presente agravo.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de manter a Decisão liminar deferida nos autos
nº 5001953-25.2023.8.08.0028.
Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)